Tribunal: TJMT
Processo: 1009145-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
: 1009145-17.2022.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]

Relator:
DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:
[DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES. GILBERTO GIRALDELLI, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (IMPETRANTE), JUIZO DA 4 VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS - MT (IMPETRADO), EDER FERNANDO SILVA - CPF: 056.345.501-22 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM E, DE OFÍCIO, A CONCEDEU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DETRAÇÃO PENAL – PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA – CÔMPUTO DA PENA TOTAL – DESCONTO SOBRE O TEMPO NECESSÁRIO AO ALCANCE DA PROGRESSÃO DE REGIME – 1. NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA A SER DEBATIDA EM RECURSO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE DE SE USAR
HABEAS CORPUS
DE FORMA INDISCRIMINADA COMO SUCEDÂNEO DO RECURSO CABÍVEL – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – 2. FLAGRANTE ILEGALIDADE – CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO – PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE DEVE SER COMPUTADO COMO TEMPO DE PENA CUMPRIDA –
WRIT
NÃO CONHECIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ –
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO
.

1. Das decisões proferidas pelo Juízo da Execução Penal caberá agravo (art. 197, Lei no. 7.210/84), não se admitindo a impetração de
Habeas Corpus
em substituição do recurso cabível, sob pena de afronta ao Princípio da Unirrecorribilidade;

2. Por outro lado, havendo manifesta ilegalidade relativa ao direito de locomoção do Paciente, imperiosa a concessão da ordem de
Habeas Corpus
de ofício. Portanto, se o período de prisão provisória do apenado não foi adequadamente computado para fins de progressão de regime – ou seja, sobre o tempo necessário ao alcance da progressão de regime –, impõe-se a concessão da ordem de
Habeas Corpus
de ofício para que seja computado o tempo de prisão provisória após o desconto da fração de progressão regimental.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Eder Fernando Silva,
contra ato do
MM. Juízo da 4a Vara Criminal de Rondonópolis/MT.
, que o estaria submetendo a constrangimento ilegal diante do indeferimento do pedido de aplicação da detração para diminuição das frações de progressão
(Id. 128047168).

Foram anexados documentos (Id. 128047167).

A liminar foi
indeferida
(Id. 128998660).

As informações judiciais aportaram aos autos (Id. 129757180).

Colhido a parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o
Parquet
manifestou-se pelo
não conhecimento
do
writ
(Id. 130679155), sumariando seu entendimento como segue:

“Paciente que cumpre executivo de pena no regime fechado – Impetra-se a presente medida constitucional para que seja realizada a detração do tempo de prisão preventiva, para que o paciente inicie o cumprimento da pena em regime semiaberto – Pleito que não tratado em sede de recurso de apelação – Habeas Corpus sucedâneo de recurso – Matéria que deverá ser analisada pelo juízo de execução – Supressão de instância – Impossibilidade – Pelo não conhecimento.”

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES, OAB MT24463-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Eder Fernando Silva
contra ato do
MM. Juízo da 4a Vara Criminal de Rondonópolis/MT.
, que o estaria submetendo a
constrangimento ilegal
diante do
indeferimento
do pedido de aplicação da
detração
para diminuição das frações de progressão.

Alega-se que, no dia
4.2.2015
, o paciente foi preso por força de decisão exarada nos autos de código 64575, oriundo da Comarca de Jaciara/MT, por suposta autoria do crime de
tentativa de homicídio qualificado
. No entanto, em
28.7.2015
, o paciente foi
impronunciado
(decisão transitada em julgado) e recebeu alvará de soltura.

Diante disso,
pleiteou a detração
penal para diminuir as frações de progressão após o respectivo cálculo penal, mas o Juízo
a quo

deixou de decidir
quanto a tal pedido, razão pela qual o paciente
interpôs agravo
em execução penal, que
não foi conhecido
por falta de análise do primeiro grau acerca da matéria, evitando-se
supressão de instância
.

Em seguida, o paciente
pediu novamente a detração
penal, mas o pleito
foi indeferido
e, contra essa decisão,
interpôs recurso
de agravo de execução, que
não foi admitido
pela autoridade apontada como coatora diante da sua
intempestividade
.

Ao final, o paciente requereu a concessão da
liminar
para determinar que o Juízo
a quo

refaça o cálculo penal computando-se o lapso de prisão provisória,
diminuindo as frações para fins de progressão de regime até o julgamento definitivo deste remédio constitucional.

Inicialmente, nota-se ser evidente a intempestividade do Agravo em Execução outrora interposto pelo impetrante, contra o
decisum
em que se indeferiu o pedido de detração da prisão provisória no cálculo da fração de progressão. Assim é, pois, verifica-se que a indigitada decisão foi proferida em 17.8.2021 (Id. 128047181 - pág. 123) e o advogado intimado em 28.8.2021 (Id. 128047181 - pág. 135), contudo, o agravo em execução penal, cujo prazo para interposição é de
5 dias
, foi protocolizado apenas em
8.9.2021
.

Dito isso, destaca-se que o
Habeas Corpus
não é a via adequada
para se discutir matéria impugnável por Agravo em Execução, ainda que transcorrido o prazo legal para sua interposição.

Esta ação constitucional não pode ser utilizada de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois,
não é um remédio universal
, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos específicos previstos em lei, e
menos ainda como alternativa para ocasiões em que ultrapassados os prazos para interposição do recurso cabível
.

Na mesma linha de raciocínio, colaciono os seguintes julgados:

“(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a do Superior Tribunal de Justiça, que este órgão julgador observa, passaram a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus,
não admitindo que o nobre remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação legalmente cabível
, ressalvadas as especiais hipóteses em que, à vista da manifesta ilegalidade do ato apontado como coator, abuso de poder ou teratologia, em prejuízo da liberdade do paciente, seja imperiosa a concessão, de ofício, da ordem. Inexistência, em exame de ofício, de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão proferida na execução penal, que negou, com apoio na lei, o pedido de prisão domiciliar. Habeas corpus não admitido. Maioria, vencido o relator que o admitia e denegava a ordem. (TJ-DF 07237459820208070000 DF 0723745-98.2020.8.07.0000, Relator: GEORGE LOPES, Data de Julgamento: 20/08/2020, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 01/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por outro lado, analisando detidamente o feito, entendo ser o caso de concessão da ordem,
de ofício
.

O Juízo primevo consignou no
decisum
atacado que no SEEU, já consta o período em que o paciente estivera recluso provisoriamente, de modo que a insurgência não está na ausência de detração penal, mas em
quando ela deve incidir
, isto é,
se o decréscimo deve ser feito da totalidade da pena
imposta ou
recair sobre o lapso temporal necessário para se alcançar a progressão de regime
.

O magistrado registrou, ainda, que
o paciente cumpriu dois períodos de prisão preventiva, que foram devidamente detraídos no cálculo penal
, tanto que
a fração necessária à progressão de regime prisional incide sobre a pena remanescente a ser cumprida,
ou seja,
somente após a detração penal é que foi promovido o cálculo do tempo restante para a progressão de regime.
E aí está o equívoco!

A detração deve ser considerada para fins de obtenção de progressão de regime e outros benefícios próprios da fase executiva da pena, pois pena cumprida – ainda que provisória – é pena extinta. Esse é o único raciocínio consentâneo com os princípios que regem a execução penal e com o próprio comando do art. 42 do Código Penal.

Logo, por ser mais benéfico ao apenado,
“(...) “O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante real da condenação [...].” (TJMT, AGEXPE NU 1020777-74.2021.8.11.0000; AGEXPE NU 1022121-90.2021.8.11.0000) (...)”
(N.U 1000144-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022).

A propósito, sobre essa matéria, trago à baila aresto de julgado do TJMS, que bem exemplifica a questão:

“(...) Para fins de confecção do cálculo de pena na execução penal, sobretudo na definição da data prevista para a progressão de regime, a respectiva fração do benefício deve incidir sobre o total da pena unificada, devendo, desse resultado, ser realizado o desconto decorrente da detração e da remição. Há, pois, quem discuta a aplicabilidade de outra fórmula para a elaboração do cálculo de pena, onde o desconto decorrente da detração e da remição é feito diretamente da pena total unificada, incidindo sobre o resultado a respectiva fração da progressão.
Todavia, essa segunda forma de cálculo é prejudicial ao réu, visto que o resultado evidencia prazo maior para alcance do benefício da progressão de regime.
Assim, na ausência de uma forma legalmente estabelecida para a feitura desse cálculo de pena, especificamente quanto ao momento adequado para cômputo da detração e remição,
deve prevalecer a forma mais favorável ao réu, cujos termos já foram acima expostos
.” (TJMS. Agravo de Execução Penal n. 0000539-76.2018.8.12.0049, Campo Grande, 2a Câmara Criminal, Relator (a): Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, j: 29/07/2021, p: 03/08/2021)

Nessa mesma linha de raciocínio, é o entendimento desta Corte:

“(...)
O período de prisão provisória deve ser ponderado como sanção efetivamente cumprida
e contabilizado também para fins de deferimento de futuros benefícios pleiteados em sede de execução penal, entre eles, a progressão de regime prisional” (AgExPe 0000631-83.2010, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1a Câmara Criminal, DJE 9.7.2020).

“(...)
O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida
, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação, mas, ao revés, tal interregno deve ser considerado após o cálculo fracionário do período que o reeducando necessita para obter o benefício da progressão prisional” (AgExPe 96560/2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3a Câmara Criminal, DJE 5.12.2017).

Nesse quadro, a fim de evitar prejuízo ao paciente, sabendo-se que o tempo de cárcere provisório equivale a adimplemento prévio de parte do requisito temporal necessário à obtenção da progressão de regime,
a detração deve ser realizada sobre o resultado obtido
,
o que implica na necessidade de se retificar o cálculo da pena do paciente.

Diante do exposto,
não conheço deste
Habeas Corpus
, contudo,
de ofício
,
concedo ordem
para determinar que o Juízo das Execuções
realize novo cálculo
de liquidação da pena e
considere o período objeto de detração como pena efetivamente cumprida
, a ser deduzido do lapso temporal necessário ao alcance da progressão de regime.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1o VOGAL)

Também me filio ao posicionamento defendido pelo eminente relator porque realmente não é caso de
habeas corpus
e a utilização dele, na verdade, frustra o remédio processual adequado, que no caso seria o agravo em execução penal.

Porém, temos sempre que analisar por vias reflexas eventuais situações que possam configurar algum tipo de coação e que se não for deferido de maneira expedita, através de
habeas corpus,
até que se aguarde o provimento ou pelo menos a instrução do agravo em execução chegar a julgamento, evidentemente, pode ocorrer situações em que o cidadão teria o direito de uma eventual progressão, considerando o período detração, e teria que aguardar mais tempo do que o necessário para obter esse provimento, que é mais ágil através de um
habeas corpus
.

Sou muito contrário à utilização de
habeas corpus
em substituição de recurso, porém existem situações que não podemos deixar de considerar a possibilidade de ocorrência de coação ilegal ao reeducando, de forma que acompanho o voto do douto relator, com esses considerandos.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (2o VOGAL)

Também acompanho o voto do relator, até porque a detração penal descrita no art. 387, §2o do Código Penal é um direito e a solução dada pelo eminente relator tem toda juridicidade, determinar que o juízo promova o recálculo e adicione o período de prisão cautelar ou administrativa que esteve preso, computando o período e avaliar se tem direito ou não à alteração de regime de pena.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022